Tribunal: TJDFT
Processo: 0001220-07.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001220-07.2018.8.07.0010 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ADÃO DE FRANCA GALVÃO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. AGRAVANTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. 1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que os jurados desprezam completamente o conjunto probatório, julgando de forma dissociada da realidade, o que não ocorre quando acatam uma das versões apresentadas em plenário, e com supedâneo nos elementos probatórios condenam os réus nos termos da denúncia. 2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, torna-se relevante para formar a convicção dos julgadores leigos, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP. 3. O acréscimo na segunda fase da dosimetria, diante de circunstância agravante, deve nortear-se por critério de equidade, de modo a guardar proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador na primeira etapa de aplicação da pena. 4. Cometidos três crimes de homicídio na forma tentada, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, e sendo desfavoráveis ao réu duas circunstâncias judiciais, deve ser aplicada a regra da continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do CP). 5. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Apelos dos réus conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, argumentando ser necessária para definição da pena-base a valoração negativa da personalidade do recorrido que, no momento do crime tratado nos autos, se encontrava cumprindo prisão domiciliar, não sendo importante o título ou nome apresentado para a citada circunstância no momento da dosimetria da pena. Colaciona, em abono à tese, julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido da pretensão recursal: “Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência" (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018).” (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/9/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006